Tribunal: STF
Processo: AI 453238
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa à
incidência da Contribuição para a Seguridade Social - COFINS - sobre
 as operações de venda de imóveis decidida à luz de legislação
infraconstitucional: alegada violação de dispositivos
constitucionais que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta:
incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636